Tribunal: TJMT
Processo: 1046878-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046878-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de contribuição previdenciária, reconhecendo à parte autora, servidora pública estadual aposentada, o direito à isenção parcial por moléstia grave e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente a partir de abril de 2023, conforme Lei Complementar Estadual no 700/2021.

A recorrente, Mato Grosso Previdência (MTPREV), sustentou ausência de interesse de agir, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia judicial, além de insurgência quanto ao termo inicial e aos critérios de atualização do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo específico para isenção da contribuição previdenciária impede o ajuizamento da ação;

(
ii
) saber se a ausência de perícia judicial implica cerceamento de defesa;

(
iii
) saber se a prova documental é suficiente para comprovar o direito à isenção
parcial por moléstia grave; e

(
iv
) definir os critérios adequados para a restituição dos valores indevidamente recolhidos e sua atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão resistida restou configurada diante da continuidade dos descontos previdenciários mesmo após o reconhecimento administrativo da moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda, sendo desnecessária nova provocação administrativa.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos, especialmente laudo médico oficial e comprovantes de desconto, são suficientes para o convencimento do julgador, em observância aos princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

O direito à isenção parcial encontra amparo na legislação estadual (art. 2o, IV, da LC no 202/2004, com redação da LC no 700/2021), sendo dispensável a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

Os critérios adotados pela sentença para delimitação do período de restituição e atualização do indébito estão de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN e com a EC no 113/2021: aplicação do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, com juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da pretensão resistida prescinde de novo requerimento administrativo quando a Administração já reconheceu a moléstia grave para fins de isenção de tributo e mantém os descontos indevidos. 2. A prova documental consistente, oriunda de processo administrativo, é suficiente para demonstrar o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, sendo dispensável a realização de perícia judicial nos Juizados Especiais. 3. A restituição de indébito tributário deve observar os critérios do art. 167, parágrafo único, do CTN, com correção pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em
julgado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (ID 335307872), doravante denominado Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (
IDs
335307866 e 335307867), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Contribuição
Previdenciária ajuizada por GONÇ
ALINA ADALZIRA SIQUEIRA, Recorrida.

A Recorrida, servidora pública aposentada, ajuizou a demanda (ID 335307850) buscando a redução da contribuição previdenciária sobre seus proventos e a restituição dos valores descontados indevidamente no período de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) a junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), totalizando R$ 31.132,38 (trinta e um mil, cento e trinta e dois reais e trinta e oito centavos). Fundamentou seu pedido no fato de ser portadora de moléstia grave, cuja isenção parcial foi reconhecida administrativamente para fins de Imposto de Renda (IRPF), mas não integralmente observada na cobrança da contribuição previdenciária.

O Recorrente apresentou contestação (ID 335307863), arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, por não comprovação de prévio requerimento administrativo e consequente pretensão resistida, e, no mérito, sustentou a improcedência do pedido por ausência de prova da incapacidade total para qualquer atividade laborativa, requisito
cumulativo
para a isenção, conforme o art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual número 202/2004, com alterações da Lei Complementar número 700/2021. Subsidiariamente, impugnou os critérios de atualização monetária e juros de mora.

A sentença recorrida (ID 335307866, p. 8) reconheceu a parcial procedência do pedido, condenando o MTPREV à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária a partir de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), aplicando o cronograma legislativo estadual de alíquotas e bases de cálculo, com as devidas atualizações.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 335307872), reiterando as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de perícia) e de ausência de interesse de agir. No mérito, insistiu na tese de ausência de comprovação do requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, e, de forma subsidiária, pugnou pela adequação dos critérios de cálculo, especialmente no que tange ao termo inicial dos juros de mora (a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN) e à aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional número 113/2021.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 335307875), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, rechaçando as preliminares e defendendo a suficiência da prova documental para comprovar a moléstia grave.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Ausência de Interesse de Agir (Pretensão Resistida)

O Recorrente insiste na tese de que a Recorrida não comprovou o prévio requerimento administrativo específico para a redução da contribuição previdenciária, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal (ID 335307872, p. 6-7).

Entretanto, não assiste razão ao Recorrente. O interesse de agir, enquanto condição da ação, configura-se pela tríade necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. No caso vertente, a Recorrida, servidora aposentada e portadora de moléstia grave (Alienação Mental, conforme ID 335307865, p. 3, e Insuficiência Renal, conforme ID 335307850, p. 3), alega que, mesmo após ter obtido o reconhecimento da doença
incapacitante pela Administração Pública para fins de isenção de Imposto de Renda (ID 335307850, p. 4), o desconto previdenciário continuou a ser efetuado sobre a totalidade de seus proventos de maneira supostamente indevida.

A continuidade dos descontos de contribuição previdenciária em patamar superior ao que a Recorrida entende devido, após o reconhecimento formal da moléstia grave, configura, por si só, uma pretensão resistida tácita por parte da Administração, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário. A resistência, nesse contexto, manifesta-se no ato de continuar a reter os valores mensalmente, ignorando a condição de saúde da servidora e a finalidade protetiva da legislação previdenciária destinada aos inativos enfermos.

A aplicação analógica do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, que exige o prévio esgotamento da via administrativa, mostra-se inadequada na situação presente. O referido precedente visa a evitar o ajuizamento prematuro de ações quando a Administração ainda não teve a oportunidade de analisar o pleito. No presente caso, a Administração teve plena ciência da condição de moléstia grave da Recorrida, a qual é o fato gerador comum tanto para a isenção de Imposto de Renda quanto para a redução da contribuição previdenciária. Exigir um novo e idêntico requerimento formal para cada tipo de exação tributária, quando a origem fática é a mesma, constituiria um formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com o princípio da eficiência administrativa e com a primazia da tutela dos direitos fundamentais da Recorrida.

Ademais, a veemente defesa da legalidade dos descontos e a impugnação ao mérito formulada na contestação (ID 335307863), notadamente pela Procuradoria, revelam o interesse do MTPREV em manter a exação, o que, de forma irrefragável, evidencia a resistência à pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Ausência de Prova Pericial)

O Recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia sobre o requisito de incapacidade total para qualquer
atividade laborativa, previsto no art. 2o, §4o, da LC 202/2004 (na redação dada pela LC 700/2021), demandaria a realização de perícia técnica judicial (ID 335307872, p. 3-6).

A tese do cerceamento de defesa é igualmente inconsistente e carece de suporte no contexto dos autos. Em primeiro lugar, cumpre rememorar que os procedimentos nos Juizados Especiais, e notadamente os da Fazenda Pública, são norteados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade e, crucialmente, pela economia processual e celeridade (art. 2o da Lei número 9.099/95 e art. 2o da Lei número 12.153/2009). A produção de prova pericial, que, invariavelmente, implica maior morosidade e custo, deve ser reservada aos casos em que a prova técnica for absolutamente indispensável para a resolução da controvérsia.

No caso em análise, a Recorrida instruiu o feito com documentação robusta, inclusive com a menção a laudo administrativo que reconheceu a moléstia grave (ID 335307850, p. 4, e ID 335307855, p. 18-49), condição esta que se enquadra no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal número 7.713/1988, e que é o fundamento comum para as isenções tributárias e previdenciárias. A própria sentença (ID 335307867, p. 2) fez menção ao reconhecimento administrativo do direito à isenção. O fato de o laudo administrativo ter sido formalmente emitido para fins de Imposto de Renda não subtrai sua força probante quanto à existência e gravidade da moléstia.

A questão central suscitada pelo Recorrente, qual seja, a ausência de atestação da incapacidade total para qualquer atividade laborativa no laudo prévio, não justifica a
anulação
da sentença. O Juízo monocrático, ao analisar o conjunto probatório, considerou a documentação suficiente para formar sua convicção, exercendo o princípio do livre convencimento motivado. Se a Administração previamente reconheceu a patologia como grave e incapacitante (como o próprio termo incapacitante sugere, conforme ID 335307850, p. 3), e, ademais, sendo a moléstia (Alienação Mental) de natureza presumidamente permanente e grave, a exigência de que o magistrado determinasse,
ex

officio
e compulsoriamente, a realização de perícia judicial meramente confirmatória, em um sistema que preza pela eficiência, consistiria em desvirtuamento da finalidade processual.

A jurisprudência tem sistematicamente flexibilizado a obrigatoriedade do laudo oficial (o que, por inferência, abrange a prova pericial em juízo) quando há nos autos elementos probatórios idôneos e convergentes que confirmam a moléstia grave. A tese de cerceamento de defesa é empregada pelo Recorrente como subterfúgio para impugnar o mérito da prova, e não como legítima defesa de um direito processual violado. Se a prova documental anexada pela Recorrida foi considerada idônea para o convencimento do Juízo de origem, não há que se falar em nulidade.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do Mérito Recursal: Da Inexistência de Prova dos Requisitos Legais para a Redução da Contribuição Previdenciária

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido, sob o argumento principal de que a Recorrida não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual número 202/2004, notadamente a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Da Natureza Jurídica da Isenção Parcial Previdenciária para Inativos Portadores de Moléstia Grave

A discussão recursal orbita em torno do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, direito este que encontra respaldo em princípios constitucionais basilares, mormente a dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso III), o direito à saúde e a aplicação do princípio da capacidade contributiva, mitigado pela condição de enfermidade grave. O ordenamento jurídico pátrio, tanto em nível federal quanto estadual, estabelece um regime protetivo específico para os servidores inativos portadores de doenças graves.

O Recorrente invoca o art. 2o, §4o, da LC 202/2004, com a redação dada pela LC 700/2021, que exige o impedimento total do desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecido por perícia médica designada pela Unidade Gestora do RPPS (ID 335307872, p. 8).

Contudo, é imperativo que esta exigência seja interpretada em harmonia com o escopo teleológico da norma de isenção, que é o de aliviar o ônus financeiro do inativo acometido por grave enfermidade, permitindo-lhe arcar com os custos de tratamento. O requisito da incapacidade total para qualquer atividade, quando interpretado em face da finalidade da isenção, não pode ser obstáculo intransponível que desvirtue a proteção legal conferida.

O laudo existente no processo administrativo, referenciado no ID 335307855, que atesta a moléstia grave, embora tenha sido produzido inicialmente para fins de IRPF, serve como prova cabal da condição de saúde da Recorrida. É fundamental ressaltar que a isenção de contribuição previdenciária em tela se aplica aos servidores já aposentados, ou seja, que já não estão em atividade laboral, de modo que a avaliação da "incapacidade total para qualquer atividade laborativa" deve ser compreendida em seu contexto previdenciário e de inatividade.

A moléstia grave, uma vez reconhecida administrativamente, como ocorreu no caso da Recorrida (Alienação Mental), impõe uma presunção relativa de vulnerabilidade que deve ser acolhida pelo Poder Judiciário, em especial no âmbito dos Juizados Especiais. Conforme aduzido pela própria Recorrida (ID 335307865, p. 3), o argumento de ausência de laudo específico que utilize a terminologia "incapacidade total para qualquer atividade laborativa" não é suficiente para desconstituir o direito, quando o diagnóstico da doença grave (
Alienção
Mental) e a inatividade já estão comprovados nos autos.

Desse modo, a prova documental constante dos autos (
IDs
335307850, 335307855 e holerites) é suficiente para demonstrar que a Recorrida se enquadra na condição de portadora de doença incapacitante, satisfazendo o requisito material para a isenção parcial da contribuição previdenciária, conforme o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004 (na redação da LC 700/2021). A ausência de perícia judicial, já rechaçada como cerceamento de defesa, não implica a inexistência do fato constitutivo do direito.

Da Modulação Temporal da Legislação Estadual

O Recorrente, em pleito subsidiário (ID 335307872, p. 11-13), concorda com o cronograma legislativo estabelecido na sentença, que modulariza as bases de cálculo e
alíquotas aplicáveis aos inativos portadores de doença incapacitante em Mato Grosso, conforme as alterações promovidas pela Emenda Constitucional Estadual número 92/2020 e pelas Leis Complementares Estaduais números 654/2020 e 700/2021.

A sentença (ID 335307867, p. 7-8) fixou a seguinte cronologia, em linha com a jurisprudência das Turmas Recursais:

a) Período 3 (De 21/08/2020 a 10/08/2021): Incidência de 14% (quatorze por cento) sobre o benefício qu
e ultrapassar um
salário mínimo
;

b) Período 4 (A partir de 10/08/2021): Incidência de 14% (quatorze por cento) sobre o benefício que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A sentença reconheceu a indevida cobrança a partir de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), dentro do Período 4, e em observância ao limite quinquenal (considerando a propositura da ação em julho de 2025 – ID 335307850, p. 1). O Recorrente não logrou demonstrar que a sentença está equivocada ao condenar à restituição a partir de 04/2023. Ao revés, o reconhecimento judicial do direito implica que, a partir desse marco temporal (abril de 2023), os descontos deveriam ter respeitado a isenção parcial conferida pela LC 700/2021.

Nego, assim, provimento à pretensão recursal de reforma integral da sentença, mantendo a procedência parcial do pedido, uma vez que a Recorrida comprovou a moléstia grave que lhe confere o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora em Repetição de Indébito Tributário

O Recorrente sustenta, corretamente, que o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário deve ser o trânsito em julgado da decisão definitiva, conforme o disposto no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Embora a sentença de primeiro grau (ID 335307867, p. 8) tenha remetido genericamente às atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Emenda Constitucional número 113/2021, é de rigor explicitar o marco inicial dos juros de mora para garantir a precisão
técnica da condenação, conforme solicitado pela Recorrente, sem que isso implique provimento do recurso, mas sim um esclarecimento de ponto já pacificado.

A natureza tributária da contribuição previdenciária em tela atrai a aplicação do Código Tributário Nacional. O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é taxativo ao preceituar que "A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar".

Portanto, em que pese a sentença ter remetido aos Temas e à Emenda, esclareço e ratifico que os juros de mora devem ser aplicados somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição.

Do Índice de Correção Monetária e Juros de Mora (EC 113/2021)

O Recorrente defende a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária no período anterior ao trânsito em julgado (e, implicitamente, anterior à Emenda Constitucional número 113/2021), e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

A Emenda Constitucional número 113, de 08 de dezembro de 2021, em seu art. 3o, estabeleceu o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Considerando a cronologia e a natureza dos valores a serem restituídos (tributos), a correta aplicação dos índices se desdobra em dois momentos:

Período Anterior ao Trânsito em Julgado (
e Anterior
à EC 113/2021): Para os valores a serem restituídos cujo termo final seja 08 de dezembro de 2021, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA-E, por ser o índice que melhor recompõe a perda inflacionária. Os juros de mora, por força do art. 167 do Código Tributário Nacional, não incidem neste período, exceto se a Fazenda Pública der causa à demora na restituição administrativa. Como o presente caso trata de valores indevidamente descontados a partir
de janeiro de 2021, e a restituição foi reconhecida a partir de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), este interregno deve ser corrigido.

Período a Partir da Vigência da EC 113/2021 (09/12/2021): A partir de 09 de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), a Taxa SELIC passa a ser o índice único de atualização, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional número 113/2021.

Todavia, é imperioso conciliar a aplicação da Taxa SELIC (que inclui juros de mora) com a regra do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (que estabelece a incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado).

Em face dessa aparente antinomia, prevalece a regra específica do Código Tributário Nacional: no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito
em
julgado da decisão, a atualização deve abranger somente a correção monetária. A SELIC, por sua natureza complexa, que inclui juros, somente pode ser aplicada integralmente (como índice único) a partir do trânsito em julgado. Para o período anterior ao trânsito em julgado, no que se refere à correção monetária (o único componente aplicável), e considerando o marco da EC 113/2021, deve ser adotado um índice que reflita apenas a inflação.

Ocorre que, a partir de 09 de dezembro de 2021, o art. 3o da EC 113/2021 impõe a incidência da SELIC como índice único para atualização monetária e remuneração do capital, aplicável aos débitos da Fazenda Pública, o que gera uma tensão com a regra do art. 167 do CTN.

Para a harmonização, e visando à coerência sistêmica, o entendimento prevalente, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é que o art. 167 do CTN, que é norma especial, deve ser respeitado: a SELIC (incluindo juros) incide somente após o trânsito em julgado. Para o período anterior ao trânsito em julgado e posterior a 09/12/2021, a aplicação da SELIC deve ser afastada, mantendo-se o IPCA-E como índice de correção pura, até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, incide a SELIC (abrangendo correção e juros de mora).

Dessa forma, a determinação da sentença (
IDs
335307866 e 335307867), que remete a toda a legislação e temas aplicáveis, deve ser interpretada e aplicada de forma conjugada com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: o débito deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (no período anterior a 09/12/2021, se houvesse débito), e a partir de 09/12/2021, a atualização (correção monetária) será pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, e, a partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação.

Embora o Recorrente tenha solicitado que a atualização fosse feita pelo IPCA-E antes do trânsito em julgado, a sentença, ao remeter a todos os temas e à EC 113/2021, já contempla essa necessidade de distinção, conforme a interpretação sistemática que se extrai das normas. O esclarecimento detalhado dos índices, portanto, não configura provimento do recurso, mas sim a ratificação do critério legal, assegurando a precisão do comando judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026